Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. INDENIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITES. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão não afasta a dos tratados internacionais em que o Brasil consta como signatário, a exemplo da Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e de Montreal). As normas em comento não excluem umas às outras. O diálogo das fontes permite, contudo, que, em determinados assuntos, uma norma seja aplicada em detrimento da outra, em razão do critério da especialidade.
2. As empresas de transporte aéreo de passageiros respondem objetivamente pelos danos decorrentes de eventual falha na prestação dos serviços.
3. A ausência de informação prévia aos passageiros acerca do cancelamento de voo, bem como a falta de assistência com alimentação, transporte e hospedagem, são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, sendo devida a indenização por danos morais.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 636.331/RJ, para fins da sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, tem prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”
5. A limitação indenizatória imposta pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal se restringe à indenização por danos materiais em caso de extravio de bagagem, cujo limite encontra previsão no art. 22 da Convenção de Varsóvia, e não alcança a reparação por dano moral.
6. O valor da indenização pelo dano moral deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
7. Dano moral: R$ 7.000,00 (autores crianças) e de R$ 6.000,00 (autores adultos).
8. Apelação desprovida.